Tribunal: TJSP
Processo: 1044770-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Contrato administrativo – Rescisão contratual unilateral pela CPTM – Autora que teve de realizar a mobilização exigida no contrato, contratando profissionais, com equipamentos, sendo que a obra foi suspensa após seis meses da assinatura do contrato e rescindido após dois anos – Danos emergentes e lucros cessantes devidos, pois a rescisão ocorreu por culpa da CPTM que não fez a fundação, que não

Ementa:
Contrato administrativo – Rescisão contratual unilateral pela CPTM – Autora que teve de realizar a mobilização exigida no contrato, contratando profissionais, com equipamentos, sendo que a obra foi suspensa após seis meses da assinatura do contrato e rescindido após dois anos – Danos emergentes e lucros cessantes devidos, pois a rescisão ocorreu por culpa da CPTM que não fez a fundação, que não conseguiu licença ambiental, não apresentou projeto executivo, nem fez as desapropriações – Empresa que não demonstrou que ficou impossibilitada de assumir outros projetos – Recurso da autora parcialmente provido e da CPTM, prejudicado.